Tribunal: TJSP
Processo: 1500845-15.2022.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
Apelação. Roubo tentado. Sentença parcialmente procedente. Desclassificação para furto tentado. Recurso do Ministério Público.

1. Pleito objetivando a condenação pelo delito de roubo. Cabimento. Acusado que se aproximou da vítima, abordou-a e passou a exigir a entrega de seu aparelho celular, valendo-se de reiterados gritos. Ação intimidatória capaz de incutir medo na ofendida. Grave ameaça

Ementa:
Apelação. Roubo tentado. Sentença parcialmente procedente. Desclassificação para furto tentado. Recurso do Ministério Público.

1. Pleito objetivando a condenação pelo delito de roubo. Cabimento. Acusado que se aproximou da vítima, abordou-a e passou a exigir a entrega de seu aparelho celular, valendo-se de reiterados gritos. Ação intimidatória capaz de incutir medo na ofendida. Grave ameaça comprovada.
2. Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. Redução da reprimenda em 2/3 por força da tentativa.
3. Regime aberto mantido. Concessão do sursis. Preenchimento dos requisitos previstos no art. 77, do Código Penal. Aplicação das condições previstas no art. 78, §1o, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.